Tribunal: TCU
Processo: 033.862/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3421/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação e considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, em razão das medidas que já foram adotadas pelo Tribunal para apurar os indícios de irregularidades/ilegalidades trazidos pelo representante, uma vez que a matéria foi objeto do Acórdão 1031/2018-TCU-Plenário e foi tratada nos processos constituídos por força do referido acórdão para avaliar as condutas e as eventuais responsabilidades dos agentes envolvidos com as irregularidades constatadas pelo Tribunal , determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação, bem como da instrução da Unidade Técnica, peça 7, ao representante e BNDES. 1. Processo TC- Processo 033.862/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante: Lucas Rocha Furtado (Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU). 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.5. Representação legal: Marcelo Sampaio Vianna Rangel (OAB/RJ 90.412); Pedro Jose de Almeida Ribeiro (OAB/RJ 163.187); Saulo Benigno Puttini (OAB/DF 42.154); Melissa Monte Stephan (OAB/RJ 118.596); Rodrigo sales da RochaAbreu (OAB/RJ 155.278); Anna Paula Bottrel Souza (OAB/RJ 143.592); Tais Guida FonsecaGuedes (OAB/RJ 156.097); Denilson Ribeiro de Sena Nunes (OAB/RJ 96.320); Maria JoanaCarneiro de Moraes (OAB/RJ 158.738); AnaPaula Barbosa de Sá (OAB/RJ 140.352); Márcia Aita Almeida (OAB/DF 13.539); André de CastroOliveira Pereira Braga (OAB/RJ 201.971);Adriana Diniz de Vasconcellos Guerra (OAB/SP 191.390-A). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.